Tribunal: TJMT
Processo: 0000976-82.2013.8.11.0094
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000976-82.2013.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURILDO DANIEL LAURO - CPF: 428.060.891-15 (APELADO), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSINEIDE NEVES LAURO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA E LIGEIRA MINORAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ – INDEVIDA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA COM REVISÃO PARCIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VALOR BASTANTE INFERIOR À CONFESSADA NO ACORDO – SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO CREDOR – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – PEDIDO DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA TRANSAÇÃO PELOS DEVEDORES – REJEITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DA TRANSAÇÃO (CC, ART. 849) – ALEGAÇÃO, EM SEDE DE APELO, DE QUE OS DEVEDORES FORAM INDUZIDOS A ERRO PORQUE O ACORDO PREVÊ COBRANÇA DE ENCARGOS SEMELHANTES ÀQUELES CUJA ILEGALIDADE FORA RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE MÉRITO ANULADA – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE REVISÃO DE ENCARGOS PACTUADOS NO ACORDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DE MÉRITO COM IDÊNTICA REVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO IMOTIVADA DE TRANSAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA VALIDAMENTE PACTUADA CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI E PARA LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. “
É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível ‘por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa’ (CC/2002, art. 849)
” (AgInt no REsp 1793194/PR). 2. Ao pedir desistência do acordo extrajudicial imediatamente após sentença nula que reconhecera dívida inferior àquela confessada na transação, o devedor mostra intuito de desvencilhar-se do negócio jurídico exclusivamente por arrependimento, e, ao pedir anulação da transação por motivo completamente alheio às hipóteses do art. 849 do Código Civil justamente para conseguir reduzir o valor da dívida confessada, incide em litigância de má-fé pela dedução de pretensão contra texto expresso de lei e por usar do processo para conseguir objetivo ilegal, no caso, o locupletamento ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000976-82.2013.8.11.0094 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURILDO DANIEL LAURO e ROSINEIDE NEVES LAURO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 0000976-82.2013.8.11.0094), ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., a despeito da desistência manifestada pelos devedores/apelantes, homologou “
o acordo firmado entre as partes e encartado às fls. 98/101 dos autos
”, por entender que, nos termos do art. 849 do Código Civil, “
a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
”, e que o pedido de desistência “
não menciona qualquer das hipóteses elencadas como causa de anulação de transação
” (cf. Id. no 81519975 - pág. 190/192).

Os apelantes reafirmam a impossibilidade de homologação do acordo tanto porque “
há vícios em sua redação e termos iniciais
”, como também porque “
não mais
(anuem)
com os termos do acordo
”, neste caso “
em decorrência do montante acordado ter incidência de cumulativos e excessivos juros e correções monetárias
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 197/198).

Asseguram que não houve “
mero arrependimento
”, mas “
discordância dos termos do mencionado acordo, devido à desproporção dos valores firmados, tendo em vista que o acordo atinge muito além do que os apelantes devem
”; dizem que “
é notório que o apelante foi cometido ao erro
” e que “
no momento que o apelante verificou o erro diante dos termos do acordo, amparado inclusive na primeira sentença dos autos, tornou-se notório as irregularidades existentes no documento
”, daí porque “
manifestou-se pela desistência do acordo
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 198).

Discorrem, no mais, sobre a “
ilegalidade dos juros tabulados no acordo
”, enfatizando que a sentença anteriormente proferida nos autos e anulada por esta Corte já reconhecera a impossibilidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e que essa forma de cobrança abusiva foi repetida no acordo; segundo eles, “
os valores a serem pagos foram atualizados de forma a ultrapassar todo o cabível em lei, aplicando inclusive a atualização monetária juntamente com a comissão de permanência, neste mesmo sentido, a taxa efetiva anual de 1% foi imposta para 6,168%, além de cumular os ‘encargos básicos e adicionais’ para fins de atualização
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 202).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para declarar nula a sentença
(...)
,

determinando
(...)
que outra seja prolatada, desconsiderando plenamente o acordo ao qual vem manifestando desistência, e sentencie com base na legalidade e sentença pretérita
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 205).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81519985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que, em 06/10/2017, as partes peticionaram conjuntamente para informar que “
firmaram composição amigável
”, indicando, naquela petição, todas as cláusulas da transação, das quais se destaca a “
Cláusula Terceira – Do valor do acordo
”, que dispõe que, “
em que pese a obrigação objeto destes autos montar a quantia de R$ 2.538.987,68
(...)
, por mera liberalidade do requerente este concorda em receber a quantia de R$ 1.5000.000,00
(...)
, posição em 20/09/2017, valor este que o requerente concorda em receber na forma acordada na Cláusula Quarta
” (cf. Id. no 81519975 - Pág. 118/125).

Ao que parece, a petição informativa da transação foi protocolizada quando os autos físicos já estavam conclusos ao MM. Juiz, que, materialmente impossibilitado de saber da transação, proferiu sentença de mérito na ação de Cobrança, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar os réus “
ao pagamento do débito descrito na Cédula Rural Hipotecária (...), equivalente a R$ 469.191,80, com a incidência exclusiva da taxa pactuada a título de comissão de permanência
(...)
, excluindo-se a cobrança de juros moratórios, multa moratória e correção monetária
” (cf. Id. no 81519975 - pág. 126/137).

O Banco do Brasil então, interpôs o RAC no 29.132/2018, discorrendo sobre a nulidade da sentença por impossibilidade de desconsideração da transação ou por “
ofensa ao princípio da economia processual
”, e, apenas em caráter alternativo, afirmando a legalidade dos encargos pactuados (cf. Id. no 81519975 - pág. 139/143).

Nas contrarrazões àquele apelo, os devedores já indicavam desistência do acordo, dizendo o seguinte:

“
Consoante a existência do acordo extrajudicial firmado pelas partes e não homologado pelo juízo sentenciante, deve ser mantida em inalterada, haja vista, a parte apelada não tem interesse na homologação do acordo, porque, desfavorável pelo valor desproporcional firmando entre as partes, no momento da formalização do acordo foi induzido ao erro com relação aos valores apresentado pelo apelante, assim sendo, os apelados não tem interesse na homologação do acordo firmado entre as partes, vem retratar integralmente as cláusulas firmadas no acordo, deve, então, ser mantida a sentença inalterada por ser a vontade dos apelados, requerem a retratação e pugnam pela não homologação do acordo formulado extrajudicialmente
” (sic – transcrição “
ipsis litteris
” – cf. Id. no 81519975 - pág. 151/160).

A decisão monocrática vinculada ao Id. no 81519975 - pág. 169/172 deu provimento ao RAC no
29.132/2018 e anulou a sentença meritória sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, não há dúvida de que as partes efetivamente celebraram acordo extrajudicial e que o instrumento deste foi colacionado aos autos antes da prolação da sentença (cf. fls. 98/101 vo), sendo indubitável, também, que este sequer foi analisado pela r. sentença de procedência parcial do pedido.

Trata-se de hipótese de nulidade da sentença
. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, provejo o recurso para anular a r. sentença, ordenando a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito,
inclusive quanto à homologação do acordo extrajudicial celebrado
”
(cf. Id. no 81519975 - pág. 169/172 –
grifei
).

Os autos retornaram à Comarca de origem em 23/08/2018, e, em 05/11/2018, os devedores peticionaram para “
manifestar que não têm mais interesse na formulação do acordo protocolizado nestes autos
” e pedir “
a retratação e pugnar pela não homologação do acordo formulado extrajudicialmente
”, e, em 17/12/2018, o Banco pediu “
prosseguimento do feito, tendo em vista a não homologação do acordo e a decisão proferida em Segunda Instância, que anulou a sentença
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 175/176 e 179).

O MM. Juiz, então, proferiu a r. sentença apelada, homologando o acordo a despeito do pedido de desistência, por entender
que, nos termos do art. 849 do Código Civil, “
a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
”, e que o pedido de desistência “
não menciona qualquer das hipóteses elencadas como causa de anulação de transação
” (cf. Id. no 81519975 - pág. 190/192).

A insurgência recursal se funda primordialmente na alegação de que os apelantes
“
não têm interesse nos termos firmados no acordo, em decorrência do montante acordado ter incidência de cumulativos e excessivos juros e correções monetárias
” e de que “
não há que se falar em mero arrependimento
(...)
, mas sim na discordância dos termos do mencionado acordo
”, porque “
notório que o apelante foi cometido ao erro
” (sic – cf. Id. no 81519975 - pág. 197/198).

Primeiramente, destaco que o pedido de desistência formulado após retorno dos autos à origem é completamente imotivado e sequer cogita a ocorrência de erro, nem mesmo se a expressão fosse compreendida como inadequação/abusividade dos encargos pactuados, de modo que, muito além do pecado linguístico, a alegação de que é
“
notório que o apelante foi cometido ao erro
” configura inovação recursal.

Ademais, qualquer discussão sobre a legalidade dos encargos pactuados
no acordo
viola o princípio da adstrição, já que a demanda versa sobre título diverso, qual seja, a Cédula Rural Hipotecária no 20/01026-5.

Depois, a r. sentença é técnica e juridicamente acertada e encontra forte respaldo jurisprudencial, pois, de fato, é inadmissível a desistência unilateral do acordo (transação), ainda que antes de sua homologação pelo juiz.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 138 DO CC. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Quanto ao art. 138 do CC, as argumentações do recurso especial encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1507448/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1793194/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Aliás, o pedido de desistência do acordo é sintoma da indevida prolação de sentença meritória, e é bastante evidente que os devedores somente pretendem desvencilhar-se da transação por entender que a solução jurisdicional de revisão dos encargos moratórios lhes seria mais benéfica, porque resultaria em dívida menos vultosa.

Ou seja, o uso do processo – e do presente apelo – para tentativa de desistência unilateral e imotivada da transação totalmente alheia às hipóteses previstas em lei visa locupletamento ilícito, e, portanto, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e III, do CPC (deduzir pretensão contra texto expresso de lei e usar do processo para conseguir objetivo ilegal), o que enseja imposição das sanções processuais correspondentes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e condeno os apelantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de punição por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, I e III, e 81).

Considerando que a r. sentença apelada não fixou honorários advocatícios, deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, especialmente porque, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, esta é restrita às hipóteses em que “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021